Tribunal: TJES
Processo: 5000137-97.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-97.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADAO GONCALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000137-97.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADÃO GONCALVES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADAO GONCALVES
, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega ter sofrido descontos mensais e indevidos em sua conta corrente, sob a rubrica "CLUBE DE BENEFICIOS BB", serviço que nega ter contratado.

A decisão recorrida declarou a inexistência da relação contratual e dos débitos correspondentes, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 2.421,70 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, considerando que o termo de adesão com assinatura eletrônica não possuía elementos mínimos de autenticidade para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a legalidade da cobrança, afirmando que a adesão ao "Clube de Benefícios" foi regular e voluntária. Argumenta a inexistência de ato ilícito, o descabimento da repetição de indébito e a ausência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

A instituição financeira argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que os débitos questionados seriam de responsabilidade de terceiro (Grupo Aspecir).

Contudo, a preliminar não prospera. A causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial referem-se expressamente aos descontos efetuados sob a rubrica "CLUBE DE BENEFICIOS BB", um serviço oferecido e cobrado diretamente pelo próprio Recorrente na conta corrente do autor. A relação jurídica discutida envolve o banco e seu correntista. Assim, com base na teoria da asserção, a legitimidade passiva é manifesta.

Rejeito a preliminar.

A controvérsia central reside na validade da contratação do serviço "Clube de Benefícios BB" e, consequentemente, na legalidade dos descontos realizados na conta corrente do Recorrido.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, cabendo à instituição financeira, na qualidade de fornecedora, o ônus de comprovar a regularidade da contratação que deu origem aos débitos, especialmente diante da negativa do consumidor.

Para tanto, o Recorrente apresentou um "Termo de adesão Clube de Benefícios do Banco do Brasil" (ID 15181304), no qual consta uma assinatura eletrônica supostamente realizada em 14 de agosto de 2020. No entanto, tal documento, produzido unilateralmente, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade inequívoca do consumidor. A
assinatura digital ali aposta carece de elementos mínimos de segurança e autenticidade
, como biometria facial, geolocalização ou outro fator de verificação que vincule de forma segura a anuência ao titular da conta, sobretudo considerando a condição de pessoa idosa e vulnerável do autor.

A simples alegação de que a contratação ocorreu por meio eletrônico, desacompanhada de provas robustas que demonstrem a efetiva e consciente adesão do consumidor, não exime o fornecedor de sua responsabilidade. Ao optar por modalidades de contratação à distância, a instituição financeira assume o risco inerente à dificuldade de comprovar a autoria e a integridade da manifestação de vontade.

Dessa forma, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Uma vez não comprovada a contratação, os descontos efetuados na conta do Recorrido são indevidos.

No tocante à
repetição do indébito
, a sentença determinou a devolução em dobro, o que se mostra correto. A realização de débitos contínuos com base em uma contratação cuja validade não foi demonstrada configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção. O valor apurado na origem, de R$ 1.210,85, devidamente restituído em dobro, deve ser mantido.

Quanto ao
dano moral
, também entendo que restou configurado. Os descontos mensais e sucessivos ocorreram sobre verba de natureza alimentar, proveniente de benefício previdenciário, privando o autor de parte de seus recursos para subsistência. A situação ultrapassa o mero dissabor e gera abalo que prescinde de prova, sendo o dano presumido. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, os argumentos recursais sobre a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o exercício regular de direito não se sustentam, pois pressupõem a existência de um contrato válido, o que, como visto, não foi comprovado nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)